Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-44.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010551-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (AGRAVANTE), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO – DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 151, CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que o crédito derivado de
multa
administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.

2. O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas
mediante
o
depósito
integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Adelina Rech Vedana Eireli e Adelina Rech Vedana, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da Ação de Rito Comum com pedido liminar nº 1000158-30.2020.11.0107, deferiu o pedido liminar manejado pela Agravante, condicionando o cumprimento da liminar a apresentação de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado.

Alega que foi autuada pela SEMA, em razão do transporte de madeira com existência de divergência entre uma das espécies transportadas (essências florestais/nomes científicos) e aquelas descritas “Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.452” e na “Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos (GF3) n° 1.390”, ocasionando na aplicação de multa de R$ 14.377,50.

Defende que as alegações de mérito da ação demonstram que a CDA é nula, já está prescrita e ficou claro que a sócia em momento algum participou do Processo Administrativo, de modo que não há necessidade da exigência de caução pelo Magistrado de Primeiro Grau, pois não se trata de crédito tributário, mas administrativo, e, portanto, possível a concessão da tutela sem a necessidade de depósito do valor integral. Com base nesses fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada deferindo os pedidos de tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao credito em relação CDA de nº 120257, bem como suspenda sua exigibilidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem a necessidade de caução, para o cumprimento da liminar.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ao id. 43470972.

Informações do Juízo de origem foram apresentadas ao id. 48333986.

Contrarrazões apresentada pelo agravado ao id. 49847992 -, requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, por entender ausente o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 52829984 –.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELINA RECH VEDANA e ADELINA RECH VEDANA EIRELI-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em sede de ação ordinária promovida em face do Estado de Mato Grosso, deferiu pedido de concessão de liminar para suspender a exigibilidade de multa ambiental, condicionando o expediente à prestação de caução.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

“Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação CDA de nº 120257, bem como suspenda sua exigibilidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Todavia,
CONDICIONO
o cumprimento da liminar à apresentação de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência que foi deferido condicionando-se à apresentação de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado, necessário verificar se tal determinação encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.

Pois bem.

Feitas estas considerações,
tenho que os elementos trazidos pelo agravante não se mostram plausíveis, de modo a reformar a decisão do magistrado
a quo
, porquanto, não demonstrou qualquer fato possa macular a decisão agravado de modo a invalidá-la.

Com efeito, este Tribunal tem entendido, seguindo precedentes do STJ, ser possível a suspensão de multas administrativas (inclusive ambientais), com fundamento no art. 151, II e IV, do Código Tributário Nacional, aplicável por analogia aos créditos não tributários.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
MULTA
AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO
DEPÓSITO
INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.º 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ainda que o crédito derivado de
multa
administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.

2- O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas
mediante
o
depósito
integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a
suspensão
da exigibilidade.

3 - Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.112.577/SP), o STJ consolidou o entendimento de que inexistindo na esfera estadual ou municipal previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de
multa
administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º. do Decreto n.º 20.910/32, o qual dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da
suspensão
da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de
depósito
integral do valor do crédito para a
suspensão
da exigibilidade pretendida.

(N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
MULTA
AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO
DEPÓSITO
INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.º 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ainda que o crédito derivado de
multa
administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.

2- O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas
mediante
o
depósito
integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a
suspensão
da exigibilidade.

3 - Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.112.577/SP), o STJ consolidou o entendimento de que inexistindo na esfera estadual ou municipal previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de
multa
administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º. do Decreto n.º 20.910/32, o qual dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da
suspensão
da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de
depósito
integral do valor do crédito para a
suspensão
da exigibilidade pretendida.

(N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Vê-se, portanto que, com fundamento no art. 151 do CTN, é possível a suspensão liminar da multa ambiental, condicionada ao depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.]

Diante disso, considerando que a decisão agravada seguiu o entendimento contido na jurisprudência deste tribunal, entendo não ser o caso de reformá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022